Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RAI no 1008186-46.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JULIANO CEZAR VOLPATO
AGRAVADA: MASSA FALIDA ADM COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME
TERCEIROS INTERESSADOS: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA e OUTROS
Vistos etc.
Analisando na origem os autos principais, denota-se que o Administrador Judicial da massa falida - Dr. Breno Augusto Pinto de Miranda – ajuizou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com pedido de tutela de urgência, justificando a sua pretensão em depoimento prestado pelo sócio da MASSA FALIDA ADM COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME - EDÉZIO CORRÊA -, que em delação premiada, declarou ser proprietário da SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, bem como de que os sócios de ambas as empresas são os mesmos e as mesmas funcionam no mesmo local e, ainda, que os sócios nos atos constitutivos são apenas laranjas no esquema fraudulento.
A douta juíza singular acolheu os argumentos do administrador proferindo a seguinte decisão:
“(...) Inicialmente verifico que a requerente pugnou pelos benefícios da assistência judiciária gratuita alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais, já que até o presente momento, a administradora judicial não conseguiu arrecadar nenhum ativo.
Informou que a Massa falida não possui nenhum recurso, e que não conseguiu nem suportar os gastos com publicação no processo de falência “a Massa Falida não possui recursos para suportar a sua publicação na imprensa oficial (IOMAT) e em jornais de grande circulação, sendo que muito provavelmente os editais da falência serão publicados apenas no DJE e no website desta Auxiliar”.
O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." (Súmula 481).
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MASSA FALIDA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE GRANDE MONTA. EXEGESE DA SÚMULA N° 481 DO STJ.
Conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores e deste tribunal, apenas quando comprovada a condição de hipossuficiência, é de ser concedida a AJC. Caso em que, decretada a falência da empresa, restam pendentes de adimplemento débitos de grande monta, restando impossibilitada de arcar com as custas processuais no momento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de instrumento n° 70082409590, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 30-10-2019, Data da publicação: 05/11/2019).
De fato, extrai-se dos autos da falência da requerente que não houve ativos arrecadados pela administradora judicial.
Assim, tendo a requerente demonstrado a impossibilidade momentânea para custeio das despesas processuais, o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser acolhido.
Superada tal questão, tal como prevê o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Como de conhecimento, para fins de deferimento da tutela de urgência é indispensável à coexistência de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, a formação de um juízo de probabilidade da existência do direito invocado pela parte.
No caso em análise, o Administrador Judicial noticia fatos, já consignados no relatório da presente decisão, que estão a evidenciar a probabilidade do direito à aplicação da desconsideração da personalidade da sociedade falida, dentre eles indícios de confusão patrimonial, relação de controle e de dependência, atuação em conjunto e identidade total de quadro societário, que justificam a pretendida indisponibilidade dos bens a serem atingidos.
Nesse ínterim, cumpre destacar que não se deve, nesta oportunidade, analisar com mais profundidade os fatos noticiados, sob pena de julgar antecipadamente o presente incidente que visa responsabilizar terceiros por alegada prática e atos fraudulentos e de abuso de personalidade jurídica.
No que concerne ao perigo de dano, o mesmo e presumido, a medida em que decorre da própria lei falimentar que autoriza o Juiz universal a determinar, de ofício e liminarmente, a indisponibilidade de bens particulares em caso de ação de responsabilidade, senão vejamos:
“Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.
(...)
§ 2o O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de responsabilização.”
Dessa forma, vejo que se fazem presentes a probabilidade do direito arguido e a necessidade de adoção de medidas que evitem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe nos termos do art. 300 do CPC, visando assim resguardar os interesses e direitos da coletividade de credores da falida.
Assim, deve ser acolhido o pedido formulado pela massa falida requerente para o fim de declarar a indisponibilidade dos bens móveis, imóveis e das contas bancárias dos sócios da empresa falida e a indisponibilidade dos bens moveis e imóveis da empresa S.N.S.A.G.A.
Da Parte Dispositiva
1)Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.
2)Pelas razões acima expostas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA pela massa falida e, por conseguinte, DECLARO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VALORES CONTIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DE E.C., E.C., E.M.C., W.G.C.B. E J.C.V., ATÉ O VALOR DO PASSIVO HABILITADO NA FALENCIA DESCRITO NOS AUTOS;
2.1) Proceda-se à penhora online, via SISBAJUD, de eventuais valores existentes nas contas bancárias em nome de E.C., E.C., E.M.C., W.G.C.B. E J.C.V., cujos dados pessoais podem ser obtidos na petição inicial, até o valor do passivo habilitado na falência.
2.2) A indisponibilidade dos bens móveis e imóveis em nome dos ex-sócios da empresa falida deverá ocorrer por meio dos canais ANOREG, CNIB e RENAJUD.
3) DECLARO AINDA A INDISPONIBILIDADE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA EMPRESA S.N.S.A.G.A, cujo nome empresarial e demais qualificação encontram-se identificados no pedido, devendo ser procedida mediante os canais ANOREG, CNIB e RENAJUD.
4)Mantenho o sigilo do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de garantir a efetividade das medidas aqui deferidas.
Expeça-se o necessário para fins de efetivação da presente decisão que deverá ser cumprida IMEDIATAMENTE e com URGÊNCIA.
Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência ao Ministério Público".
(a) Digitalmente – ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – 08/03/2022.
Em face desta decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento, sob o argumento de que a aludida decisão violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Na concepção do agravante, a decisão agravada que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, deu-se de forma prematura, levando em consideração apenas meras alegações e suposições apresentadas pelo Administrador Judicial da massa falida, o qual sequer teve o trabalho de juntar documentos que demonstrem ser verdadeiro os fatos narrados no pedido.
Pondera que o devido processo legal se faz necessário diante da inexistência mínimo de indícios de confusão patrimonial entre as empresas SAGA e a ADM, sendo a primeira constituída no ano de 2003, ou seja, muito antes da falência e da alega na colaboração premiada (2013), - onde o sócio da ADM declarou que também era sócio da SAGA - , inclusive inexiste nos autos principais comprovação desta declaração prestada em procedimento criminal.
É completa:
“(...) Data vênia, a decisão agravada se torna ainda mais inaceitável, por basear em suposta colaboração premiada que sequer está juntada nos autos que tramita no juízo de piso, E, mais, o agravante não é parte na ação de falência e tampouco tem conhecimento dos fatos narrados na suposta colaboração premiada (...)”.
Enfatiza ainda que entre a abertura da empresa SAGA (2003), o procedimento criminal (2013) e a desconsideração da personalidade jurídica (2022) se passaram mais de 09 anos e 19 anos, respectivamente, portanto, não são contemporâneos, assim, a seu ver, distante os requisitos da tutela de urgência, bem como pelo lapso temporal ocorrido, não se justificam a medida deferida sem que antes fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
No mais, assevera que a indisponibilidade de bens da empresa SAGA e de terceiros alheios aos autos, como no seu caso, poderá causar danos irreparáveis e prejuízos, uma vez que foi atingido por decisão proferida em processo falimentar que não tem qualquer vínculo e não figurou como parte, inclusive, para piorar a situação teve seus bens e contas bancárias bloqueadas sem que lhe fosse possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Por fim, pugna pela liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência e acolheu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa SAGA seus sócios e ex-sócios, sem o devido processo legal.
Pois bem.
Inicialmente, vale salientar que a desconsideração da personalidade jurídica constitui uma medida excepcional cuja aplicação é relegada a casos extremos em que a pessoa jurídica tenha servido de instrumento para fins fraudulentos por aqueles que a idealizaram, valendo-se dela para encobrir ilícitos que propugnaram seus sócios ou administradores.
Em razão dessa excepcionalidade, a valorização do contraditório da ampla defesa não poderá servir de blindagem ao patrimônio de potencial devedor para que ele frustre eventual execução, pois certos casos demandam urgência da prestação jurisdicional, sob pena de não ser possível garantir o resultado útil do processo.
Desta forma, em tese, não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, desde que preenchidos os requisitos legais.
No caso em comento, pelos argumentos apresentados e pelos documentos juntados aos autos, entendo presentes, em parte, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, muito embora sejam relevantes os fundamentos da decisão agravada na origem, certo é que a medida de desconsideração de personalidade jurídica, inclusive a desconsideração inversa para atingir terceiros, levou em conta documentos de supostos atos realizados em 2003 (abertura da empresa SAGA) e 2013 (delação premiada de EDÉZIO CORREA que, em depoimento prestado em procedimento criminal, declarou ser proprietário da SAGA).
Confira a composição societária:
Ocorre que, examinando minuciosamente os autos principais, de capa a capa, inexiste a juntada de uma única folha do procedimento criminal, em especial do depoimento do sócio da ADM – EDÉZIO CORRÊA -, a fim de verificar o seu conteúdo, inclusive o próprio Ministério Público já o solicitou em meados de 2018, sem sucesso.
Se por um lado inexiste comprovação do depoimento do sócio da massa falida, por outro lado, resta demonstrada a relação de parentesco entre os sócios das duas empresas, bem como o fato de que após a falência da ADM, a empresa SAGA se instalou no mesmo local da primeira.
No entanto, devido ao longo lapso temporal entre a data da abertura da empresa SAGA (2003), a data da falência da ADM (2013), o suposto depoimento do sócio da ADM - EDÉZIO CORREA - em procedimento criminal – (2013) e, levando em conta a desconsideração da personalidade jurídica (2022) foi deferida após 19 anos da abertura da empresa SAGA e 09 anos da falência da ADM e do depoimento de seu sócio EDÉZIO, se faz necessário o contraditório e a ampla defesa.
Não obstante a necessidade do contraditório e da ampla defesa, entendo que seria possível nesta fase de cognição, a averbação premonitória, uma vez que tal averbação tem amparo no ordenamento jurídico, qual seja, na Lei de Registro Público (Lei no 6.216 de 1995) em que seu artigo 167, I, 21 dispõe:
“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).
I - o registro: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).
(...)
21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;”
Sobre o Tema de FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO:
“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no Livro no 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, no 21, da Lei Federal 6.015/73. O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.” (COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009). Grifei.
Ademais, a averbação da citação resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos.
Com essas considerações, defiro em parte a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do presente recurso, todavia, determino a averbação da existência da ação às margens das matrículas de eventuais bens de propriedade da empresa SAGA, de seus sócios e ex-sócios que foram gravadas com indisponibilidade.
Ainda, em caso de eventual bloqueio de contas bancárias, tais valores devem ficar à disposição do juízo vinculados ao processo, até julgamento do mérito recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações, inclusive acerca das informações constantes da delação premiada.
Intime-se a parte contrária para, querendo, manifestar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora